Tribunal: TJDFT
Processo: 0001734-06.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Imóvel. Compra e venda entre particulares. Evicção. Rescisão contratual. Ressarcimento devido. Preliminares. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e rejeitou o pedido reconvencional.
II. Questão em discussão
2. Examinar a existência de prova do pagamento integral pelo bem imóvel e legitimidade da sentença que acolheu parcialmente o pedido.
III. Razões de decidir
3. No que tange à sucessão processual e correção do valor da causa, não há razão para acolher a insurgência, uma vez que a ação foi extinta em relação ao segundo réu devido à ausência de regularização processual, não havendo interesse recursal. A retificação do valor dos bens móveis, embora incorreta na inicial, não causou prejuízo à parte ré, porquanto possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A regra da distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Ausente prova de que a parte autora inadimpliu o valor acordado, não há como reconhecer a procedência do pedido reconvencional.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A alegação de erro material e a comprovação de evicção validam a resolução contratual, mormente quando a parte ré não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278; 283, parágrafo único; 373, II.